Tribunal: TJMT
Processo: 1001995-87.2019.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001995-87.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Penhora / Depósito/ Avaliação]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOAO ACASSIO MUNIZ JUNIOR - CPF: 704.628.441-53 (ADVOGADO), MARCIO BERTOCCO MEIRELLES - CPF: 053.268.588-19 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (AGRAVADO), MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

E

M

E

N

T

A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO DE TITULO EXTRAJUDICIAL –
PENHORA DE IMÓVEL RURAL –
AVALIAÇÃO AQUÉM DO VALOR DE MERCADO –

P
EDIDO DE NOVA AVALIAÇÃO
–
DESCABIMENTO
-
AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ART.

873
DO CPC
/15

–
BEM DADO EM GARANTIA DA DÍVIDA – ARTIGO
835, § 3º, DO CPC/15 – PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE – INOCORRÊNCIA - RECURSO DESPROVIDO.

Se não restou
demonstrad
a
a ocorrência de nenhuma das hipóteses previstas no artigo
873
do Código de Processo Civil
/15
, não há falar-se em realização de nova avaliação do imóve
l.

Tratando-se de execução com garantia real, consoante prescreve o artigo 835, § 3º do CPC/15, a constrição incide obrigatoriamente sobre o bem dado em garantia, não havendo que se falar em redução da penhora.

Inobstante o valor do bem penhorado seja superior ao valor do débito em execução,
não há falar na aplicação do princípio da
menor onerosidade ao devedor
, vez que este
não pode se sobrepor ao interesse
do credor em ver o seu crédito
satisfeito.
-

R E L A T Ó R I O

R
ELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
MARCIO BERTOCO MEIRELLES
,

contra
a
decisão proferida n
a
Carta Precatória nº 1348-41.2017.8.11.0110, extraída da Execução de Título Extrajudicial

nº 11171-45.2012.8.11.0003
, ajuizada por
BANCO BRADESCO S.A.
que indeferiu o
pedido de realização de nova avaliação e homologou o laudo de avaliação.

Em suma,
alega
o agravante
que
o valor atribuído ao imóvel em expropriação pelo oficial de justiça foi estipulado abaixo do praticado pelo mercado imobiliário regional, o que lhe causa prejuízos.

Sustenta
que não foram levados em con
sideração,
as
benfeitorias, as características e a localização do imóvel
na avaliação feita pelo oficial de justiça
, uma vez que
o bem
foi avaliado em valor ínfimo de R$ 2.214.786,00.

Aduz que
a avaliação do bem é muito superior ao objeto da execução de R$ 33.380,22, restando claro o excesso de penhora, devendo
ser priorizado o respeito ao princípio da execução menos
onerosa para o devedor, conforme dispõe o art. 805 do CPC/15.

No mais, pugna pelo provimento do recurso
.

O pedido liminar foi indeferido (ID
6283704
).

C
ontra
minuta pelo desprovimento
(ID
33575452)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o
exequente
BANCO BRADESCO S.A
ajuizou
Execução de Título Extrajudicial
em face do executado/agravante
MARCIO BERTOCCO MEIRELLES,
aduzindo ser credor do executado na importância de R$ 33.380,22, representada pela Cédula de Crédito Bancário - Empréstimo Pessoal Sem Seguro Prestamista nº 1
00.2258
, emitida em 02/10/2009, no valor de R$ 24.670,09, para pagamento em 36 parcelas mensais de R$ 967,84, vencendo-se a primeira em 02/11/2009, conforme ID
37435487
.

Alegou que a dívida se tronou exigível devido ao não pagamento das parcelas vencidas a partir de 02/07/2010, motivo pelo qual ajuizou a presente ação requerendo o pagamento do débito.

A juíza singular determinou a citação do devedor, bem como a penhora e avaliação
(ID

37435487
)
.

Consta dos autos que o executado foi citado, mas não efetuou o pagamento do débito, nem ofereceu bens à penhora. Logo, o pedido de penhora
on

line
foi deferid
o e, na sequência,
as partes entabularam acordo
para pagamento do débito,
no valor de R$ 45.803,
11
, em 28/10/2014, o qual foi homologado por sentença (ID
3743548
)
.

Como o acordo não foi cumprido, o exequente requereu o prosseguimento da execução
, bem como a
penhora do imóvel rural, denominado Fazenda Novo Rumo III, com área de 527,33
has
, localizado no município de
Santo Antônio do Leste/MT, registrado
sob matrícula
nº 6943, no Cartório de Registro de Imóveis de Primavera do Leste-MT, transferido para a matr
í
cula 1574, no Cartório do 1º Ofício da Comarca de Campinápolis/MT.

O
magistrado singular
deferiu o pedido
, determinando a expedição de carta precatória para a Comarca de Campinápolis/MT, conforme ID
37435487.

Na sequ
ê
ncia, o juízo de
Campinápolis/MT determinou a avaliação da área, conforme laudo de avaliação de ID
37435489.

No ID
37435489, nomeou leiloeiros e
estabeleceu como preço mínimo do imóvel o valor de R$ 2.214.786,00, equivalente a 60% do valor avaliado do bem.

A
o
manifestar
em-se acerca d
a avaliação do imóvel
penhorado, o exequente concordou com a avaliação apresentada, requerendo a designação de hasta pública e a parte executada discordou da avaliação, aduzindo que o valor atribuído ao imóvel está abaixo do praticado pelo mercado, pugnando por nova avaliação.

Ao decidir,
o magistrado singular,
Dr.
Italo
Osvaldo Alves da Silva
,
indeferiu tal pedido,
nos termos já relatados.

Dessa decisão, agrava o executado.

Pois bem
.

Salienta-se que
o art. 873 do
CPC/15

dispõe que será admitida
a realização de nova avaliação quando fundamentada arguição de erro na estimativa ou dolo do avaliador, se verificar, posteriormente à avaliação, que
houve majoração ou diminuição no valor do bem ou, ainda, nos casos em que o juiz tiver fundada dúvida sobre o valor a ele atribuído na primeira avaliação.

Entretanto, essa não é a situação verificada no caso em apreço
,
uma vez que se observa do laudo impugnado (ID
37435489
), que o Oficial de Justiça elaborou uma análise satisfatória do imóvel, levando em conta todas as características que lhe são peculiares.

Aliás, tanto é verdade que foram coletadas informações de imobiliárias da região
, se
ndo que o agravante não trouxe nenhum elemento consistente que possa desconstituir tais informações.

Portanto, não tendo o agravante trazido nenhum fundamento relevante para a realização de nova avaliação do be
m imóvel
penhorado,
não há falar em re
forma da decisão agravada
.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
– PRELIMINAR DE IRREGULARIDADE FORMAL – DESCUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 526 DO CPC – NÃO COMPROVAÇÃO – ÔNUS DA PARTE AGRAVADA – PRELIMINAR NÃO ACOLHIDA – IMPUGNAÇÃO À AVALIAÇÃO DE BEM IMÓVEL – REJEITADA – NÃO OCORRÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 683 DO CPC – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não havendo qualquer comprovação de que a parte agravante tenha descumprido o mandamento do art. 526 do CPC, a rejeição da preliminar de irregularidade formal é
a
medida que se impõe.

Para que seja determinada a realização de uma nova avaliação é necessária
a
ocorrência de uma das hipóteses previstas nos incisos do art. 683 do CPC. Caso contrário deve ser
homologada
a avaliação realizada por oficial de
justiça.”

(TJ/MT – 5ª Câmara Cível - RAI 106261/2013, Rel. Des. Dirceu dos Santos, julgado em 02/04/2014)

Ademais, tratando-se de imóvel dado em garantia
da dívida
, a penhora deve recair sobre “a coisa dada em garantia”, nos termos do que dispõe o art. 835, § 3º, do CPC/15
,
verbis
:

Art. 835 –
A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

[...]

§ 3º - Na execução de crédito com garantia real, a penhora recairá sobre a coisa dada em garantia, e, se a coisa pertencer a terceiro garantidor, este também será intimado da penhora.

Assim, em se tratando de operação
com garantia real,
inquestionavelmente a preferência para a penhora
do imóvel rural
incide, por disposição legal expressa, sobre a integralidade do be
m
alvo da própria garantia.

Sobre o tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL - GARANTIA HIPOTECÁRIA - REDUÇÃO DA PENHORA SOBRE PARTE DOS IMÓVEIS DADOS EM GARANTIA HIPOTECÁRIA - IMPOSSIBILIDADE - INCIDÊNCIA SOBRE TODOS OS BENS OBJETO DA HIPOTECA - ARTIGO 655, § 2º, CPC - ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PENHORA - PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE - INOCORRÊNCIA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. Em se tratando de execução com garantia hipotecária, consoante prescreve o artigo 655, § 2º do CPC, a constrição incide obrigatoriamente sobre todos os bens dados em garantia, não havendo que se falar em redução da penhora sobre parte dos bens. Estando o credor exercendo o seu direito de penhora sobre todos os bens dados em garantia hipotecária (art. 655, § 2º CPC), não há que se
falar em excesso de penhora, porquanto o princípio da menor onerosidade
, visa
compatibilizar a solução mais satisfatória ao credor e menos gravosa para o devedor, não se devendo, portanto, prejudicar um em detrimento do outro
. (N.U 0046184-61.2005.8.11.0000, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 20/03/2006, Publicado no DJE 31/03/2006
)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENHORA INDEFERIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. Não há falar em redução de penhora, no caso, com base no inciso I do artigo 874, do Código de Processo Civil, pois o imóvel penhorado é objeto de hipoteca da cédula rural pignoratícia executada, e não houve oferta de bem de menor valor para garantir o débito executado. Decisão agravada mantida. EFEITO SUSPENSIVO REVOGADO. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. UNÂNIME.
(TJ/RS
, Agravo
de Instrumento nº 70074790973, Décima Sétima Câmara Cível, Relator:
Liege

Puricelli
Pires, Julgado em 23/11/2017).

Com relação à alegação de que a execução deve primar pelo princípio da menor onerosidade, é de se ressaltar que tal princípio se justapõe à regra segundo a qual a execução deve realizar-se no interesse do exequente (art. 797 do CPC/15), por isso, a preocupação em resguardar a menor onerosidade em favor do devedor não pode afastar o direito do credor à eficácia da execução.

Portanto, não
tendo o agravante trazido nenhum fundamento relevante acerca da possibilidade de redução da penhora, não há falar em reforma da decisão agravada.

Por fim, salienta-se que em razão do julgamento do presente agravo de instrumento, fica prejudicado o agravo interno interposto pelo agravante, consoante ID
6952366
.

Com essas considerações,
nego seguimento ao agravo.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020